Tribunal: STJ
Processo: 2175470-74.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908894 - SP
(2025/0130449-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUCI PACHECO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PACHECO E SILVA - SP082340
LEA CARNEIRO MACHADO BEZERRA - SP281439
EMBARGADO
: CONDOMINIO
EDIFICIO
RESIDENCIAL
PARQUE
DOS
PASSAROS
ADVOGADO
: ABEL NUNES DA SILVA FILHO - SP087818
INTERES.
: ADBENS ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E IMOVEIS
LTDA
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: EDSON FARIA DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE,
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026,
§ 2o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS,
COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que não proveu o agravo interno e
rejeitou os primeiros embargos opostos.
3. Em virtude da rejeição dos presentes aclaratórios, e sendo
evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso
a multa prevista no
§ 2o, do NCPC, no percentual de 2%
art. 1.026,
sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

Documento eletrônico VDA54071494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d2ca38c0-80e7-4126-a884-984cb740aff5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d2ca38c0-80e7-4126-a884-984cb740aff5

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908894 - SP (2025
/0130449-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUCI PACHECO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PACHECO E SILVA - SP082340
LEA CARNEIRO MACHADO BEZERRA - SP281439
EMBARGADO
: CONDOMINIO
EDIFICIO
RESIDENCIAL
PARQUE
DOS
PASSAROS
ADVOGADO
: ABEL NUNES DA SILVA FILHO - SP087818
INTERES.
: ADBENS ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E IMOVEIS
LTDA
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: EDSON FARIA DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE,
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO
ART. 1.026,
NCPC. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS, COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou
à rediscussão do julgado que não proveu o agravo interno e rejeitou os
primeiros embargos opostos.
3. Em virtude da rejeição dos presentes aclaratórios, e sendo
evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso a
multa prevista no
§ 2o, do NCPC, no percentual de 2% sobre
art. 1.026,
o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA53782658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:48
Código de Controle do Documento: 5ac3730d-1303-488d-b69a-56733c27dc99

4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por LUCI PACHECO
(LUCI) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO NCPC. OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo em recurso
especial em virtude da ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fls. 222/223).

Nas razões desses
, repisando os
segundos embargos de declaração
argumentos trazidos nas razões recursais, alegou omissão em relação ao valor da
aposentadoria acrescida do abono e a juntada dos extratos bancários.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 240-244).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do NCPC.
art. 1.022
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório e tampouco
apresentou erro material, tendo concluído pela ausência de violação do
do
art. 1.022
CPC.
Foi explicitado que não merecia respaldo a assertiva de que o v. acórdão não
teria se manifestado sobre o valor da aposentadoria acrescida do abono e a juntada
, uma vez que o Tribunal local consignou:
dos extratos bancários

Contudo, no caso em apreço, não há elementos para a concessão
da benesse pretendida, na medida em que além dos valores
Documento eletrônico VDA53782658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:48
Código de Controle do Documento: 5ac3730d-1303-488d-b69a-56733c27dc99

aferidos com a atividade de microempresária, a agravante recebe
benefício previdenciário, cujo valor não ficou devidamente claro
nos autos, vez que no mês de abril/24 recebeu a quantia de R$
4.945,95 (vide fls. 50), ao passo que no mês de maio/24 percebeu R$
7.631,90 (vide fls. 52).
Ademais, importante consignar que não foi acostado aos autos os
extratos bancários referentes à pessoa jurídica, inviabilizando o
conhecimento dos lucros aferidos pela parte agravante em face da
atividade empresarial.
Daí porque, em face da incerteza relativa à integralidade dos recursos
percebidos pela agravante (benefício previdenciário somado à atividade
empresarial), vez que não foram apresentados todos os documentos
necessários para análise mais acurada, mas, sendo certo o montante
expressivo recebido a título de benefício previdenciário no mês de maio
/24, não há como conceder os benefícios da justiça gratuita (e-STJ, fls.
122/123 – como no original).

Salientou-se que não se poderia falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda
que contrariamente aos interesses da parte.
Constatou-se que não há quaisquer dos vícios elencados no
do
art. 1.022
NCPC.
Vale pontuar que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos
limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do
art. 1.022
NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 214.812/RS,
NORONHA, Terceira Turma, j.
DJe

19/5/2016,
24/5/2016 – sem
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
Documento eletrônico VDA53782658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:48
Código de Controle do Documento: 5ac3730d-1303-488d-b69a-56733c27dc99

.
REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão
em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam
os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com
o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou
as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 817.655/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
DJe

19/5/2016,
27/5/2016 – sem destaques
no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Assim, evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios,
uma vez verificado o não conhecimento do agravo interno e a rejeição dos presentes
aclaratórios com pretensão de efeito infringente, postergando a efetividade da prestação
jurisdicional, condeno LUCI ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da
causa em favor de CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PARQUE DOS PASSAROS
nos termos do
§ 2o, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade dos
art. 1.026,
ônus sucumbenciais, a teor do
§ 3o, do mesmo diploma legal.
art. 98,
Nessas condições,
os embargos de declaração, com imposição da
REJEITO
multa.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53782658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:48
Código de Controle do Documento: 5ac3730d-1303-488d-b69a-56733c27dc99

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.908.894 / SP
Número Registro: 2025/0130449-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048730320018260004 004010048735 08300564020018260004 21754707420248260000 4010048735
48730320018260004
48730320018260004004010048735
5562001
583042001004873
8300564020018260004
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCI PACHECO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS PACHECO E SILVA - SP082340
LEA CARNEIRO MACHADO BEZERRA - SP281439
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PARQUE DOS PASSAROS
ADVOGADO
: ABEL NUNES DA SILVA FILHO - SP087818
INTERES.
: ADBENS ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E IMOVEIS LTDA
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: EDSON FARIA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
Documento eletrônico VDA54007762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:09
Código de Controle do Documento: 54363b6a-76aa-455a-9bd4-effc3ebde43d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCI PACHECO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PACHECO E SILVA - SP082340
LEA CARNEIRO MACHADO BEZERRA - SP281439
EMBARGADO : CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PARQUE DOS PASSAROS
ADVOGADO
: ABEL NUNES DA SILVA FILHO - SP087818
INTERES.
: ADBENS ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E IMOVEIS LTDA
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: EDSON FARIA DA SILVA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
09/02/2026,
multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:09
Código de Controle do Documento: 54363b6a-76aa-455a-9bd4-effc3ebde43d